Tribunal: TJBA
Processo: 8002402-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002402-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UELITON DE JESUS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. O agravante sustenta que o valor das custas processuais comprometeria sua subsistência e a de sua família. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, diante dos documentos apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que infirmem essa presunção. Na hipótese, analisando os elementos constantes nos autos, estes não revelam a hipossuficiência do agravante, tanto mais quando o contracheque colacionado no ID 77617463 demonstra que o impetrante aufere rendimentos brutos mensais no montante de R$ 11.323,83 e líquidos de R$ 2.094,87. Ademais, não restou esclarecida suficientemente a sua situação financeira, vez que não foi trazida aos autos qualquer informação a respeito do seu patrimônio, a fim de que se pudesse verificar a sua capacidade financeira. Frise-se inclusive, que poderia o agravante ter juntado aos autos outras provas com vistas à comprovação da alegada periclitante situação financeira, dentre as quais podemos exemplificar relatório de contas do registrato e cópia integral da declaração de IRPF atualizada, conforme expressamente requerido — o que não foi feito, nem mesmo houve tentativa de justificar a ausência dessas provas. Ausente comprovação idônea de hipossuficiência, é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002402-29.2025.8.05.0000, em que figura como agravante UELITON DE JESUS SANTOS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR